Tribunal: TJMT
Processo: 1059427-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059427-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0001-96 (APELADO), AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI - CPF: 085.172.176-16 (ADVOGADO), MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES - CPF: 481.772.964-34 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DA NFSe, DEVIDAMENTE ASSINADAS E COM RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – ENTREGA DA MERCADORIA - COMPROVAÇÃO - ASSINATURA DE RECEBIMENTO EM TAIS DOCUMENTOS - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA - JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Notas Fiscais acompanhadas de NFSe, com recebimento devidamente assinado são suficientes para instruir a Ação Monitória.

Verba Honorária majorada pelo desprovimento recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1059427-04.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
SISAN ENGENHARIA LTDA
, em face de sentença que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos realizados nos Embargos à Ação Monitória n. 1059427-04.2020.8.11.0041, da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT que tem por objeto: contrato de empreitada de construção civil, serviços de concretagem na obra situada na Estrada Rosália n. 102, Reserva Celeste, Sinop/ MT, no montante atualizado de R$ 43.804,35, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos por SISAN ENGENHARIA LTDA e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, NCPC), condenando a parte embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 27.782,88 (vinte e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, o que faço com resolução de mérito, com suporte no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte embargante/ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, a parte autora/embargada deverá apresentar o cálculo do débito, em cinco dias, prosseguindo-se na forma dos artigos 702, § 8o, 513 e 523 e seguintes, do Código de Processo Civil.”

A empresa Apelante argui
“Conforme disposto nos embargos à monitória, vemos a ausência de assinatura nas notas no 13, 37 e 35, restando assinadas somente as notas de entrega de produto e não de prestação do serviço, as quais são completamente diferentes. Importante destacar que nota de entrega não comprova prestação de serviço, o qual se faz com contrato ou qualquer outro meio que demonstre o serviço ter sido prestado, o que não é o presente caso. Indo além, caso fosse o caso, poderia a apelada ter trazido aos autos e-mail, troca de mensagens, qualquer prova de que a prestação de serviço foi contratada e realizada, todavia não o fez, e utiliza de argumentos de que seria de praxe a contratação de ambos, ou seja, sem condão probatório e frágil. Novamente, a prestação de serviço não se comprova com a entrega de produtos, mas com contrato firmado entre as partes e a execução por aquele que alega.

Nos autos há somente prova da venda de produtos e não da execução da obra, razão pela qual o título apresentado não é suficiente para a presente ação.”

Alega que
“No presente caso, estaríamos diante de relação puramente contratual, qual seja, prestação de serviço, não havendo que se falar em juros a partir do desembolso, mas sim, a partir da citação. Assim sendo, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da r. sentença, requer seja reformado termo inicial dos juros para a partir da citação, ante a relação contratual que existira entre as partes, nos termos da r. sentença.”
Requer o provimento do Recurso.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não provimento do Recurso.

Indeferido o Pedido de Justiça Gratuita, foram recolhidas as custas conforme ID n. 204357164.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consta dos autos, a Apelada firmou com a Apelante contrato de empreitada de construção civil, assim como prestou os serviços de concretagem na obra situada na Estrada Rosália n/ 102, Reserva Celeste, Sinop/MT, conforme comprovam as notas fiscais acostadas no feito, no montante atualizado de R$ 43.804,35 (quarenta e três mil, oitocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Ocorre que, a Apelante deixou de honrar com os pagamentos devidos e embora não negue a relação jurídica entre as partes, alega a ausência de assinatura nas notas ns. 13, 37 e 35, restando assinadas somente as notas de entrega de produto e não de prestação do serviço, destacando que nota de entrega não comprova prestação de serviço, o qual se faz com contrato ou qualquer outro meio que demonstre o serviço ter sido prestado, o que não fora comprovado nos autos.

Pois bem. A par das alegações da Apelante, observa-se que as notas fiscais acostadas nos eventos 46651230, 46651235 e 46651232 se mostram suficientes para instruir a ação monitória, pois os títulos estão acompanhados das notas fiscais de serviços eletrônicas (NFSE), notas de remessa devidamente assinadas e recibo provisório de serviço (RPS), com indicação do local da obra, enquanto que, as notas fiscais descriminam quais foram os materiais aplicados no serviço de concretagem, inclusive o valor referente ao serviço e o valor referente ao material, caracterizando prova escrita sem força de título executivo.

A Apelante nem sequer indica o montante que seria devido e, como adimpliu parte da dívida, é evidente que o montante indicado nos cálculos está lastreado nas Notas Fiscais juntadas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Havendo o acórdão estadual firmado, com apoio nas provas documentais colacionadas aos autos, que ficou comprovado o crédito pleiteado na ação monitória, a revisão de suas conclusões, na via especial, está impedida pela Súmula no 7 do STJ. 3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, pois a tanto se opõe a Súmula no 7 do STJ. 4. O Tribunal local decidiu em consonância com a jurisprudência iterativa desta Corte ao consignar que a nota fiscal, com comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, é apta a instruir a ação monitória prevista no art. 1102 -A do Código de Processo Civil, o que atrai a aplicação da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 968.508/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 20/4/2017.). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – EMBARGOS REJEITADOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INJUNTIVA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória. A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento subscrito por terceiro e não impugnado pela demandada, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa. Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros de mora. Precedentes do STJ. (N.U 0024045-56.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023). (Sem destaque no original).”

“REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – sentença ratificada. 1. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico. 2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. (N.U 0023838-61.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023). (Sem destaque no original).”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - RECURSO NÃO PROVIDO. As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete. Nas obrigações líquidas e certas os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação. (N.U 0018035-94.2015.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (Sem destaque no original).”

Com relação aos juros de mora, estes incidem a partir do vencimento da obrigação quando se cuida de dívida líquida e mora
ex re
(artigo 397 do Código Civil).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA OBRIGAÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: DO COTEJO ENTRE SENTENÇA E RAZÕES DE APELAÇÃO, DEPREENDE-SE, CLARA E OBJETIVAMENTE, OS MOTIVOS PELOS QUAIS A PARTE APELANTE IMPUGNOU A ANÁLISE FEITA PELO JUÍZO A QUO, COM VISTAS À PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: TRATANDO-SE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, A PRESCRIÇÃO É A QUINQUENAL, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 206, §5o, I, DO CC, CUJO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO É O VENCIMENTO DA ÚLTIMA OBRIGAÇÃO, POR SE TRATAR DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. PRECEDENTES DO TJRS. CORREÇÃO MONETÁRIA: DEVIDA MENSALMENTE JUNTO COM AS PARCELAS PREVISTAS NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS DE MORA: DEVIDOS A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO, POIS SE TRATA DE MORA EX RE, NOS TERMOS DO ART. 397 DO CC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: O E. STJ FIRMOU ENTENDIMENTO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 247 - DE QUE É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO PARA CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, COMO É O CASO DOS AUTOS, QUE CONTÉM, ADEMAIS, CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA SUA INCIDÊNCIA MENSAL. RECURSO IMPROVIDO”. (TJRS, Apelação Cível n. 50117647720228210029, Vigésima Quinta Câmara Cível, relator Des. Ricardo Pippi Schmidt, julgamento em 26-3-2024, sem destaque no original).”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 11% do valor do débito atualizado (artigo 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024